Tribunal: TJES
Processo: 5000155-05.2022.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000155-05.2022.8.08.0015

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VANIA MARIA DE OLIVEIRA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. VALIDADE DE PROVA DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ÔNUS DA PROVA. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de cobrança ajuizada por instituição financeira, julgou procedente o pedido para condenar a requerida ao pagamento de débito oriundo de cartão de crédito (R$ 13.853,45) e improcedente o pedido reconvencional de repetição de indébito, ao fundamento de suficiência das provas documentais apresentadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há múltiplas questões em discussão: (i) definir se há nulidade processual pela ausência de audiência de conciliação e decisão saneadora; (ii) estabelecer se a inicial carece de documentos indispensáveis e se há ausência de interesse processual; (iii) determinar se os documentos apresentados são suficientes para comprovar a dívida e se caberia inversão do ônus da prova; (iv) verificar a legitimidade da cobrança frente ao limite do cartão de crédito; (v) aferir a possibilidade de repetição de indébito; (vi) analisar o cabimento da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de audiência de conciliação não gera nulidade sem demonstração de prejuízo, conforme o princípio pas de nullité sans grief.

4. O julgamento antecipado do mérito é válido quando a matéria é exclusivamente de direito ou suficientemente instruída por prova documental, dispensando fase de saneamento.

5. A petição inicial atende aos requisitos legais quando instruída com documentos suficientes à compreensão da controvérsia, não se exigindo prova exauriente.

6. O interesse de agir independe de prévia tentativa de solução extrajudicial, sendo assegurado pelo princípio da inafastabilidade da jurisdição.

7. Faturas e demonstrativos de cartão de crédito constituem prova idônea da dívida, especialmente quando não há impugnação específica da relação contratual ou comprovação de pagamento.

8. Compete ao devedor comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, ônus não cumprido pela requerida.

9. A discrepância entre limite de crédito e valor da dívida decorre da incidência de encargos contratuais sobre saldo inadimplido, não configurando irregularidade.

10. A inversão do ônus da prova não é automática nas relações de consumo e exige verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica, não demonstradas no caso.

11. A repetição de indébito em dobro exige prova de pagamento indevido e má-fé do credor, inexistentes na hipótese.

12. A gratuidade de justiça deve ser deferida à pessoa natural diante da presunção de hipossuficiência não elidida, com efeitos retroativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de audiência de conciliação não acarreta nulidade sem comprovação de prejuízo.

2. O julgamento antecipado do mérito é legítimo quando a prova documental é suficiente à resolução da lide.

3. Demonstrativos e faturas de cartão de crédito constituem prova idônea da dívida quando não infirmados por prova em contrário.

4. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não é automática e depende de verossimilhança ou hipossuficiência comprovada.

5. A repetição de indébito em dobro exige prova de pagamento indevido e má-fé do credor.

6. A gratuidade de justiça pode ser deferida com base na presunção de hipossuficiência da pessoa natural, com efeitos ex tunc.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Vânia Maria Oliveira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Conceição da Barra, integrada pela decisão que rejeitou os
embargos de declaração
em face dela opostos que, na presente “
ação de cobrança
” ajuizada por
Dacasa Financeira S/A – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento
, julgou procedente o pedido a fim de condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 13.853,45 (treze mil, oitocentos e cinquenta e três reais e quarenta e cinco centavos), acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir do vencimento e correção monetária a partir da citação. Por sua vez, julgou improcedente o pleito reconvencional formulado pela requerida.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao conteúdo meritório a partir de uma breve síntese dos fatos subjacentes à demanda. Vejamos.

Trata-se de “
ação de cobrança
” ajuizada por
Dacasa Financeira S/A
em face de
Vânia Maria de Oliveira
visando o recebimento de débito originado da utilização de cartão de crédito que, de acordo com a demandante, era de R$ 13.853,45 (treze mil, oitocentos e cinquenta e três reais e quarenta e cinco centavos) à época da propositura da ação, em 04/03/2022.

De acordo com a narrativa autoral, a requerida aderiu ao cartão de crédito nº 8534180042372217 em dezembro de 2015 e deixou de adimplir integralmente as faturas a partir de 15/12/2016, com isso alcançando o débito cobrado na presente ação.

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação com reconvenção, na quais arguiu a inépcia da inicial por ausência de documentos indispensáveis e impugnou a justiça gratuita deferida à autora. No mérito, sustentou a nulidade do negócio jurídico por ausência de manifestação de vontade e alegou que as provas apresentadas (faturas e telas de sistema) são unilaterais e insuficientes. Além disso, reconheceu apenas um débito (R$ 1.606,48) e, em sede de reconvenção, pleiteou a repetição do indébito em dobro em relação ao restante cobrado indevidamente (R$ 28.740,31).

Instadas as partes a informarem as provas cuja produção era pretendida, manifestou-se apenas a autora no sentido de que não pretendia a produção de outras provas (Id 18656738), daí porque foi proferida a sentença que, julgando antecipadamente a lide, julgou procedente o pedido inicial e improcedente a reconvenção, sob o fundamento de que os documentos acostados pela autora (demonstrativo de transações e faturas) são robustos e que a requerida não apresentou contraprova capaz de infirmar a existência da dívida ou demonstrar a nulidade do vínculo contratual.

No escopo de infirmar tal conclusão, sustenta a apelante, em síntese, que:
(i)
faz jus à assistência judiciária gratuita por não reunir condições de arcar com as despesas do processo;
(ii)
é nula a sentença por inobservância ao devido processo legal, diante da ausência de designação de audiência de conciliação obrigatória e de decisão saneadora para apreciação das preliminares arguidas em contestação;
(iii)
a inicial carece de documentos indispensáveis à propositura da ação, devendo ser indeferida nos termos do art. 330, I, do Código de Processo Civil;
(iv)
encontra-se ausente o binômio necessidade-utilidade, uma vez que não houve tentativa de cobrança extrajudicial prévia;
(v)
a apelada, embora esteja em liquidação extrajudicial, não comprovou a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, sendo insuficiente a mera declaração unilateral;
(vi)
as faturas de Id 12448777 apresentam falta de coerência cronológica e omissão de meses, devendo ser consideradas provas produzidas unilateralmente e insuficientes para o reconhecimento da legitimidade do débito;
(vii)
o valor cobrado excede significativamente o limite de compras consignado nas próprias faturas (R$ 1.492,00), tornando inviável a dívida de R$ 13.853,45 (treze mil oitocentos e cinquenta e três e quarenta e cinco centavos);
(viii)
cabe ao credor comprovar a origem da dívida (fato positivo), sendo necessária a inversão do ônus da prova em favor da consumidora, parte vulnerável da relação;
(ix)
a cobrança judicial de valores indevidos e já adimplidos atrai a sanção do art. 940 do Código Civil e a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC; e
(x)
não houve intimação para manifestação sobre os pedidos reconvencionais, além de não ter havido manifestação judicial acerca do pedido de gratuidade de justiça por ela formulado.

A começar pela
assistência judiciária gratuita
, entendo por bem
deferi-la
à parte requerida/apelante,

Malgrado tenha sido formulado pela requerida/apelante na contestação, o MM. Juiz quedou-se silente sobre a benesse e, nesse passo, à míngua de elementos capazes de elidir a presunção de hipossuficiência financeira que milita em favor da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3º), aliada ao documento de Id 18656380,
defiro o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente
, com efeitos
ex tunc
, de sorte a abranger todos os atos processuais, inclusive, para fins de processamento do presente recurso, nos termos do art. 98 do Diploma Processual Civil.

Na sequência, a apelante suscita a
nul
idade

d
a sentença
por inobservância ao devido processo legal, diante da ausência de designação de audiência de conciliação obrigatória e de decisão saneadora para apreciação das preliminares por ela arguidas em contestação.

No que diz respeito a ausência de audiência conciliatória, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal consolidou-se no sentido de que a não realização do ato previsto no art. 334 do Código de Processo Civil não acarreta invalidade processual desacompanhada de prova de efetivo prejuízo, sob o império do princípio
pas de nullité sans grief
.

Dessa forma, facultada a autocomposição às partes em qualquer fase do
iter
procedimental, inclusive perante esta instância revisora, e inexistindo demonstração de que a solenidade alteraria o desfecho da lide, resta incólume o devido processo legal.

Inexiste vício em sentença que, diante de matéria madura e suficientemente instruída por prova documental, promove o julgamento antecipado do mérito nos moldes do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Em tais hipóteses, a desnecessidade de dilação probatória autoriza a supressão da fase de saneamento e organização do processo, competindo ao juiz decidir questões pendentes e preliminares no próprio ato sentencial, técnica que prestigia a celeridade e a primazia do julgamento de mérito sem configurar cerceamento de defesa.

Prosseguindo na análise, rechaço a tese recursal de ausência de documentos indispensáveis.

Na espécie, a instituição financeira instruiu o feito com demonstrativos de transações e faturas detalhadas que, em sede de ação de cobrança sob o rito comum, são suficientes para a identificação do liame contratual e da evolução do débito.

Com isso, o atendimento ao comando do art. 320 do Código de Processo Civil afigura-se escorreito, mormente por ter o acervo documental permitido à requerida o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, não se exigindo rigor excessivo ou prova exauriente na fase postulatória se presente o lastro probatório mínimo necessário à compreensão da pretensão.

Melhor sorte não socorre à apelante quanto à alegada carência de ação por falta de interesse processual.

O ordenamento jurídico pátrio, sob a égide do princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV), não condiciona o ajuizamento de demanda judicial à prévia tentativa de composição extrajudicial ou ao esgotamento da via administrativa. De todo modo, a resistência manifestada na peça de defesa, ao impugnar a própria origem e o
quantum
da dívida, cristaliza o binômio necessidade-utilidade da prestação jurisdicional buscada, restando sobejamente configurado o interesse de agir da parte autora.

Em seguida, alega a apelante a fragilidade probatória das faturas acostadas (Id 18656366, correspondente ao Id origem 12448777).

A meu ver, em demandas que versam sobre cartões de crédito, os extratos de conta e demonstrativos de transações constituem meios de prova idôneos e adequados à demonstração da evolução do débito, não havendo que se falar em nulidade por produção unilateral quando a parte requerida não nega a relação contratual nem o uso do cartão, ao se limitar a arguir inconsistências genéricas.

Logo, a eventual ausência de faturas de meses intermédios ou a alegada falta de coerência cronológica não retira a higidez do crédito, uma vez que o saldo devedor é transportado sucessivamente para o período subsequente, cabendo à devedora demonstrar o adimplemento por meio de comprovantes de quitação, ônus do qual não se desincumbiu, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

De igual modo, a discrepância entre o limite de compras (R$ 1.492,00) e o montante final da cobrança (R$ 13.853,45) não induz à inviabilidade da dívida.

Afinal, é imperativo distinguir o limite de crédito disponibilizado para novas utilizações do saldo devedor consolidado após prolongado período de inadimplência, de modo que o vultoso incremento do débito se justifica pela incidência cumulativa de juros moratórios, encargos de refinanciamento e correção monetária sobre o capital principal não adimplido, o que é inerente à dinâmica dos contratos bancários de cartão de crédito.

Portanto, a extrapolação do limite nominal não configura irregularidade da cobrança, mas sim o reflexo natural da mora e capitalização de encargos contratualmente previstos e não impugnados de forma específica.

No que se refere à pretendida inversão do ônus da prova, conquanto se trate de relação de consumo, tal instituto não possui aplicação automática e exige demonstração de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica que impossibilite a produção da prova pela parte.

No caso vertente, entendo que a instituição financeira se desincumbiu de seu encargo processual ao coligir faturas detalhadas e histórico de utilização do cartão (CPC, art. 373), que constituem elementos aptos a evidenciar o liame contratual e a origem da dívida. Dessa forma, a inversão do ônus probatório não autoriza a imposição de “prova diabólica” ao credor, tampouco desonera a consumidora de apresentar indícios mínimos de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, do que a apelante não se desincumbiu ao limitar-se a negativas genéricas de utilização do crédito.

No que se refere ao pleito de repetição do indébito em dobro (CDC, art. 42, parágrafo único e CC, art. 940), sua incidência pressupõe a prova cabal da má-fé (dolo) do credor e o efetivo pagamento indevido pelo devedor.

Em assim sendo, por ser reconhecida a legitimidade da dívida e a ausência de quitação dos valores cobrados, torna-se incabível a sanção civil pretendida.

Por fim, a omissão do juiz a respeito do pedido de assistência judiciária gratuita constitui vício sanável e resta suprida por este Órgão Colegiado ao examinar – e deferir o pedido – assim descortinando a inexistência de prejuízo (
pas de nullité sans grief
).

Ante o exposto,
dou provimento parcial à apelação cível
a fim de deferir à requerida/apelante os benefícios da assistência judiciária gratuita, com efeitos
ex tunc
, isto é, para que produza efeitos desde a data do pedido. Diante disso, fica suspensa a exigibilidade das
obrigações decorrentes de sua sucumbência, na forma do § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)